Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-24.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-24.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA JOSE MATOS CARVALHO

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PECUNIÁRIA PAGA POR QUASE UMA DÉCADA. SUPRESSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. TERMO INICIAL CONTADO DA PERCEPÇÃO DO PRIMEIRO PAGAMENTO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. BOA-FÉ DA SERVIDORA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. ESTABILIZAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DE LEIS SUPERVENIENTES E DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO A SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, determinando o restabelecimento do pagamento do
adicional por tempo de serviço
e a quitação das parcelas retroativas. A referida vantagem, percebida pela servidora desde novembro de 2009, foi unilateralmente suprimida pela Administração em 2019. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ocorrência da
decadência
do direito da Administração de anular o ato concessivo, com base no prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se prevalece o
poder-dever de autotutela
da Administração Pública para anular ato administrativo que concedeu vantagem a servidor, sob o argumento de ilegalidade originária, ou se tal prerrogativa é afastada pela consumação do
prazo decadencial de cinco anos
, em observância aos princípios da
segurança jurídica
e da
proteção à confiança legítima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA:
O poder de autotutela da Administração, consubstanciado na Súmula 473 do STF, não é ilimitado, encontrando barreira temporal no instituto da decadência. A Lei Federal nº 9.784/99, em seu art. 54, fixa o prazo de
cinco anos
para que a Administração anule atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. No caso concreto, o ato de supressão da vantagem ocorreu quase dez anos após o início do seu pagamento (2009-2019), extrapolando manifestamente o prazo legal e fulminando o direito do Município de rever o ato.

DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA:
A percepção da verba por longo período, aliada à
boa-fé
da servidora, gerou a legítima expectativa da consolidação do direito em sua esfera patrimonial. A inércia do Poder Público convalidou a situação fática, que passa a ser protegida pelo princípio da segurança jurídica, sendo vedado à Administração, após o decurso do prazo decadencial, desconstituir a situação jurídica estabilizada.

DA INAPLICABILIDADE DE LEIS SUPERVENIENTES E DA DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO:
A posterior revogação do benefício por novas leis municipais (Leis nº 404/2021 e 414/2022) não possui efeito retroativo para atingir situações jurídicas já consolidadas e protegidas pela decadência. Igualmente, a decisão proferida em Mandado de Segurança coletivo, que declarou a invalidade da norma instituidora, não tem o condão de rescindir, por si só, todas as relações individuais preexistentes e já estabilizadas pelo decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso de Apelação Cível é
CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública, previsto na Súmula 473 do STF, para anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, submete-se ao prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplicável subsidiariamente aos municípios." "2. Consuma-se a decadência administrativa quando a supressão de vantagem pecuniária de trato sucessivo, paga a servidor de boa-fé, ocorre após o decurso de mais de cinco anos contados da percepção da primeira parcela, consolidando-se a situação jurídica em favor do administrado em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Federal nº 9.784/99, art. 54; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 183, 1.007, § 1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 473 do STF; TJ-BA - Apelação: 80003933620218050194; TJ-BA - Reexame Necessário: 80000345020178050025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000568-24.2019.8.05.0057, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS, e, como apelada, MARIA JOSÉ MATOS CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)